Tribunal: STF
Processo: RE 1306472
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal com Jurisdição Exclusiva em Belo Horizonte, Betim e Contagem:
    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE NEGATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 7)
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IX do art. 37 e os §§ 3º e 6º do art. 39 da Constituição da República.
    Sustenta que, “em relação às férias prêmio, deve-se reconhecer o direito do servidor de recebê-las em pecúnia, ainda mais se considerarmos que o Estado impediu que os servidores fruíssem desse benefício. Não tendo o servidor do Estado de Minas Gerais exercido o direito ao gozo de férias-prêmio, faz jus à indenização correspondente, quando de sua aposentadoria/afastamento, independentemente da data da aquisição do direito” (fl. 3, e-doc. 10).
    Argumenta que “admitir o contrário significa permitir o enriquecimento sem causa do Estado, que usufruiu do trabalho do servidor durante o período em que este deveria estar de férias” (fl. 3, e-doc. 10).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 721.001-RG/RJ, Tema 635, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de possibilitar a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária quando o servidor não mais possa delas usufruir.
    Não é o caso, entretanto, de devolver estes autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
     “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Consoante a fundamentação da sentença objurgada, não obstante tenha sido alcançado tempo de efetivo serviço para que fosse requerido o gozo das férias-prêmio, não foi comprovada a negativa da Administração em conceder o antes da aposentadoria da servidora. De fato, conforme afirmado pela parte autora, a Suprema Corte já se manifestou pela possibilidade de conversão de férias-prêmio em pecúnia como forma de se evitar o locupletamento ilícito por parte do Estado. Contudo, a referida decisão foi baseada em fatos diversos destes em exame, pois a premissa que baseou a conclusão manifestada no acórdão paradigma não se amolda às circunstâncias fáticas encontradas no presente feito. Com efeito, a decisão proferida no ARE nº 721.001/RJ partiu da existência de prévio requerimento formulado pelo servidor à Administração que, por motivo de interesse público, nega o gozo das férias-prêmio, impedindo que o agente usufrua o benefício. Em momento posterior, ao se aposentar, o servidor requer a conversão das férias-prêmio em indenização, direito que foi reconhecido pelo Pretório Excelso na ocasião do mencionado julgamento. (…) Desta feita, fica claro que não cabe ao servidor optar pela conversão das férias-prêmio em indenização. O pagamento só é possível ante a impossibilidade de gozo do benefício ao longo da vida funcional, sobretudo eventual necessidade da Administração Pública, não havendo tempo hábil para utilização antes da aposentadoria do agente” (fls. 1-3, e-doc. 7).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Para examinar a pretensão da recorrente, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.054.270-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 282 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DESTA CORTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS ABUSIVOS E ILEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento do art. 37, caput, da Constituição. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo discricionário tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido” (ARE n. 661.845-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. COMPROVAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 841.901-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.8.2015). 
    Confira-se também a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE n. 1.319.437 (DJe 26.4.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora